Tribunal: STF
Processo: HC 240228
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-20
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcio Antônio Sampaio de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 193.139/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito descrito no art. 148, § 2º, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva. 



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e ressalta que o decreto prisional carece de fundamentação adequada, estando baseado somente na gravidade abstrata da conduta, sem embasamento em fatos e deixando de considerar as condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário. 



    Aduz que, em caso de condenação, seria aplicada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sendo desproporcional, portanto, a manutenção da custódia cautelar do réu, eis que mais adequada, na hipótese, a fixação de medidas cautelares do art. 319 do CPP. 



    Requer, liminarmente e no mérito, que seja expedido alvará de soltura ao réu, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2 A prisão preventiva do ora agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delituosa, pois “três indivíduos teriam sequestrado a vítima [W], mediante o emprego de arma de fogo, bem assim privado a liberdade deste que, bastante agredido na face, precisou ser hospitalizado”, o que justifica a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso. 3. A custódia está também fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois o agravante já foi preso e responde processo pela suposta prática dos crimes de sequestro e tráfico de drogas. 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. Agravo regimental não provido”. (edoc. 13)  



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Em que pesem os esforços do agravante, o recurso não merece ser provido. 



    Isto porque, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    (...)



    Quanto aos requisitos para a prisão preventiva, a custódia está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois “três indivíduos teriam sequestrado a vítima Wanderson, mediante o emprego de arma de fogo, bem assim privado a liberdade deste que, bastante agredido na face, precisou ser hospitalizado” (e-STJ, fl. 83). 



    Tais circunstâncias autorizam a segregação provisória, eis que, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso.



    (...)



    Outrossim, a custódia está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva pois, conforme consignado nos autos, o ora agravante já foi preso e responde processo pela suposta prática dos crimes de sequestro e tráfico de drogas”. (edoc. 13, p. 2-4, grifamos)  



    Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente